Tribunal: TJES
Processo: 5013921-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013921-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NEIMAR DA SILVA GONCALVES

COATOR: JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. NATUREZA PERMANENTE DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e rejeitou a alegação de nulidade da busca pessoal. O impetrante sustenta que a abordagem ocorreu sem fundada suspeita e requer o reconhecimento da ilicitude da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada em desfavor do paciente careceu de fundada suspeita, a ponto de configurar nulidade da prova e constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
habeas corpus
possui cognição sumária e não comporta exame aprofundado de provas, sendo cabível apenas diante de flagrante ilegalidade.

4. O art. 244 do CPP autoriza a busca pessoal, independentemente de mandado, desde que haja fundada suspeita de posse de objeto ilícito.

5. A jurisprudência do STF (Tema 280) reconhece a legitimidade da atuação estatal em hipóteses de fundadas razões, analogamente aplicável à busca pessoal.

6. O comportamento do paciente — gesto sugestivo de descarte de droga, aliado à prévia informação policial sobre sua atuação em organização criminosa e ao fato de estar saindo de residência conhecida como ponto de tráfico — caracteriza fundada suspeita suficiente para justificar a abordagem.

7. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente (art. 33 da Lei nº 11.343/06), de modo que a situação de flagrância se prolonga no tempo, legitimando a busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal é válida quando realizada com base em fundada suspeita decorrente de comportamento do agente em local conhecido pela prática do tráfico de drogas; 2. O
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de provas, cabendo apenas diante de manifesta ilegalidade; 3. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, legitima a atuação policial em situação de flagrância prolongada no tempo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 280; STJ, AgRg-HC 954.767/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26.08.2025; STJ, AgRg-HC 1.001.081/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 26.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5013921-68.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
S
:

GABRIEL VIGNERON M. CHAIA E OUTRO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUIZ
DA
1ª
VARA CRIMINAL DE
COLATINA/ES

PACIENTE:
NEIMAR DA SILVA GONÇALVES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
NEIMAR DA SILVA GONÇALVES

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos do processo nº 0000204-32.2025.8.08.0014, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e rejeitou a alegação de nulidade da busca pessoal.

A parte impetrante, no id 15592562, sustenta, em síntese, que padece de flagrante nulidade o procedimento de busca pessoal, uma vez que ocorreu sem fundada suspeita.

Diante desses argumentos, requer
“(...
) seja concedida a ordem para que seja reconhecida a ilicitude do procedimento de busca pessoal realizado em desfavor do paciente”
.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15645511, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Inicialmente, cumpre ressaltar que o presente remédio constitucional possui natureza célere de cognição limitada, não se prestando à análise exauriente de elementos probatórios. A apreciação detalhada do deslinde, bem como a verificação da legalidade de atos instrutórios, constitui matéria afeta à instância ordinária, responsável pelo exame aprofundado dos fatos e provas.

Assim, somente seria cabível a concessão da ordem caso fosse evidente e incontestável a nulidade das provas produzidas, o que não se verifica nos autos.

De acordo com o art. 240, § 2º e o art. 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver
fundada suspeita
de posse de objetos ilícitos.

De maneira análoga, a E. Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento, no Tema nº 280, de que a entrada em domicílio sem mandado judicial, é lícita, mesmo à noite, desde que haja fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, indicando a possível ocorrência de crime no interior da residência.

No caso concreto, conforme narrado na denúncia (id 67642076, do processo de referência), a conduta do paciente despertou fundada suspeita nos agentes de segurança, na medida em que, durante o patrulhamento, o paciente, ao avistar os policiais, levou a mão ao bolso em um movimento que sugeria a tentativa de se desfazer de algum objeto. Senão vejamos:

“No dia 19 de março de 2025, por volta das 11h06min, na Rua Nazaré, nº 13, bairro Bela Vista, nesta comarca, os denunciados NEIMAR DA SILVA GONÇALVES e JADI JÚLIA VIEIRA tinham em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 130 (cento e trinta) buchas de maconha, 02 (duas) tiras de maconha e mais 85g (oitenta e cinco gramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Na data mencionada, durante o patrulhamento, policiais militares avistaram um indivíduo saindo de uma residência alvo de diversas apreensões de drogas.

Infere-se que, diante da informação de que o indivíduo, posteriormente identificado como NEIMAR, havia se estabelecido no bairro Bela Vista com a finalidade de gerenciar a atividade de tráfico de entorpecentes em benefício da organização criminosa conhecida como “Tropa do Urso”, os agentes públicos procederam à sua abordagem.

Ato contínuo, ao se aproximarem, o denunciado NEIMAR levou a mão ao bolso e decartou 01 (uma) bucha de maconha, ocasião em que, durante buscas pessoais, foram encontradas diversas sacolas plásticas para o embalo de entorpecentes.

Extra-se que a denunciada JADI JÚLIA VIEIRA tentou deixar o referido imóvel, contudo, os policiais também procederam à sua abordagem. Na ocasião, no quarto da residência, foi encontrada uma sacola contendo porções de maconha acondicionadas nas mesmas embalagens plásticas que haviam sido apreendidas anteriormente com o denunciado NEIMAR.

Em continuidade às diligências pelo imóvel, foram encontradas, ao todo, 130 (cento e trinta) buchas de maconha, 02 (duas) tiras de maconha e mais 85g (oitenta e cinco gramas) de maconha.”

Destaca-se, ainda, que, conforme o histórico do Boletim Unificado nº 58182838 e os depoimentos dos agentes policiais colacionados no ID 57523144, do processo de referência, ao comportamento do paciente somou-se o prévio conhecimento da guarnição acerca de seu envolvimento com o tráfico na região, bem como o fato de estar saindo de uma residência notoriamente conhecida como ponto de tráfico, com histórico de diversas apreensões de entorpecentes.

A título elucidativo, cito jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. TESE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME INICIAL MAIS BRANDO. ALEGADA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA AFASTAR MAUS ANTECEDENTES. 1. O habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, diante do comportamento evasivo do paciente em local conhecido pela prática do tráfico de drogas, não configura constrangimento ilegal, estando em consonância com o disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal.
(...) 3. Ordem concedida de ofício para afastar a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, em observância à teoria do direito ao esquecimento, tendo em vista o transcurso de mais de dez anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 954.767; Proc. 2024/0398107-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 26/08/2025)
(grifei)

______________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em habeas corpus contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o pedido de revogação da prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como o pleito de trancamento da ação penal. 2. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, bem como confirmou a legalidade da busca pessoal e domiciliar, afastando o pleito de trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na busca pessoal e domiciliar que justificasse a anulação das provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A busca pessoal e domiciliar foi considerada legal, com base em fundada suspeita decorrente da conduta do acusado em local conhecido por tráfico de drogas, não havendo nulidade a ser reconhecida.
lV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantia da ordem pública. 2.
A busca pessoal e domiciliar é legal quando baseada em fundada suspeita decorrente de conduta em local conhecido por tráfico de drogas
. 3. Não há excesso de prazo na formação da culpa quando o processo segue sua normalidade sem desídia do Juízo.

(STJ; AgRg-HC 1.001.081; Proc. 2025/0157199-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 26/08/2025)
(grifei)

Ademais, a natureza permanente do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, aliada à conduta do paciente, bem como à apreensão de entorpecentes no local, confere certa plausibilidade à versão policial no sentido de que havia fundadas razões para a abordagem pessoal, caracterizando a exceção constitucional fundada na situação de flagrante delito.

Repisa-se que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus

apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
, e
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.